Tribunal: STF
Processo: Rcl 45774
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado de São Paulo afirma haver o Tribunal de Justiça, no processo nº 1034887-67.2019.8.26.0053/50002, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como réu em ação, formalizada por policial militar, objetivando o afastamento da glosa decorrente da observância ao teto remuneratório constitucional sobre o somatório dos vencimentos e honorários recebidos por aulas ministradas na Academia de Polícia. Julgado procedente o pedido, a óptica foi mantida em recurso inominado. Interposto extraordinário, teve a sequência negada ante o decidido nos Temas nº 377 e 384. Protocolado agravo, foi desprovido. Declaratórios aguardam julgamento.
    Diz em jogo o limite sobre verbas recebidas em decorrência de cargo único, o de policial, a revelar a impertinência dos precedentes. Ressalta impedida a apreciação, pelo Supremo, da controvérsia sob o enfoque do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Destaca inexistir cargo de professor da Academia de Polícia, tendo sido desempenhado o magistério, por designação, na condição de policial, com base no artigo 2º, inciso I, da Lei local nº 1.036/2008 e no Decreto nº 54.911/2009. Evoca o disposto no artigo 6º da Lei nº 207/1979 – Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo –, sendo considerado serviço policial, para todos os efeitos, o de ensino. Frisa que a remuneração da prática docente está submetida ao regramento da corporação, possuindo natureza de adicional, vantagem que compõe os vencimentos do interessado. Alude ao artigo 173 da Lei estadual nº 12.061/1968, a revelar autorizado o pagamento da vantagem desde que tenha correspondência com a função principal. Sublinha a falta de previsão legal autônoma relativamente à atividade de professor, cabendo considerar a remuneração a partir do vínculo de policial.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação da decisão reclamada e o processamento do extraordinário.
    2. Ao desprover apelação, o Tribunal de Justiça levou em conta, isoladamente, o teto, observado o exercício dos cargos de policial militar e professor da Academia de Polícia. Confiram a ementa:
    APELAÇÃO CÍVEL – Ação Ordinária – Oficial Major da Polícia Militar – Acumulação de cargos – Teto remuneratório – Visa afastar a incidência do redutor salarial aplicado sobre os honorários recebidos pela atividade como Professor na Academia da Polícia Militar do Barro Branco – Hipótese que se amolda a acumulação permitida conforme art. 37, XVI, “b” da CF – Cargos que devem ser considerados isoladamente para fins da aplicação do inciso XI do art. 37 da CF – Entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 377 e 384 de Repercussão Geral – Sentença mantida – Recurso desprovido. 
    O Supremo, ao apreciar os recursos extraordinários nº 612.975 e 602.043, de minha relatoria, fixou tese a revelar que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Tendo em conta as balizas objetivas delineadas no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, a distinguir os cargos, a óptica adotada está em harmonia com o assentado sob a sistemática da repercussão geral, inexistindo usurpação da competência do Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator